Tribunal: STF
Processo: HC 96087
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO DE EXTENSÃO. ART. 580 DO CÓDIGO DE
   PROCESSO PENAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO DE CO-RÉUS CONCEDIDA POR
   CRITÉRIO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. HABEAS
   CORPUS DENEGADO.
1.      Não se aplica ao caso a norma contida no
   art. 580 do Código de Processo Penal, pois quando deferidos os
   pedidos de revogação da prisão cautelar de alguns co-réus e
   indeferido o pedido formulado pelo Paciente, o juízo de origem
   levou em consideração as condições pessoais de cada um dos
   co-réus, a dizer, critérios de ordem subjetiva, que não se
   estendem ao Paciente.
2.      Habeas corpus denegado.